Tribunal: TJES
Processo: 5007991-33.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007991-33.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO HONDA S/A.
RECORRIDO: DANIEL LOYOLA DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo a venda casada e indeferindo indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a analise de venda casada de seguro de proteção financeira e indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do seguro, violando os princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva.

Caracterizada a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de comprovação de que foi facultada ao consumidor a livre escolha da seguradora e da própria contratação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada. A vinculação entre o seguro e o financiamento configura "venda casada. 2. Não demonstrou e nem narrou graves ofensas a seus direitos da personalidade que justifique reparação por danos morais.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, VIII; 39, I; 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, 46 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007991-33.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO HONDA S/A.

RECORRIDO: DANIEL LOYOLA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo a venda casada e indeferindo indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a analise de venda casada de seguro de proteção financeira e indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do seguro, violando os princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva.

Caracterizada a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de comprovação de que foi facultada ao consumidor a livre escolha da seguradora e da própria contratação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada. A vinculação entre o seguro e o financiamento configura "venda casada. 2. Não demonstrou e nem narrou graves ofensas a seus direitos da personalidade que justifique reparação por danos morais.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, VIII; 39, I; 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, 46 e 55.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que financiou uma moto com o banco requerido, contudo, foi compelido a contratar um seguro de proteção financeira (venda casada). Afirma que o valor do seguro foi de R$ 1.173,59, aumentando o valor final do financiamento de R$24.046,50 para R$ 25.220,17. Pleiteia a restituição em dobro do valor pago pelo seguro, totalizando R$ 2.347,18, e indenização por danos morais no importe de R$10.000,00.

Foi proferida sentença nos termos seguintes:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, via de consequência, reconheço a abusividade da contratação do seguro de proteção financeira no valor de R$1.173,59 e
determino ao réu que efetue a devolução (restituição simples) dos valores já quitados pelo autor (R$48,90),
acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso e de juros a partir da citação, (sem prejuízo de eventuais parcelas pagas no curso da ação, na forma do art. 323, do CPC), permitida a compensação com o saldo devedor do financiamento. E em relação às prestações ainda não quitadas, os reflexos sobre a cobrança do financiamento do seguro devem ser excluídos. Fica o requerido obstado de realizar novas cobranças a título de seguro, sob pena de multa a ser arbitrada no momento oportuno.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado sustentando a venda casada praticada pelo réu, sustentando ser devido o ressarcimento do valor de R$ 1.173,59 de forma dobrada, bem como indenização por danos morais.

Parte ré apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

A controvérsia consiste em analisar se houve venda casada na contratação do seguro de proteção financeira.

Primeiramente, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Nesse sentido, dispõe enunciado da Súmula
297
, do STJ:

"O Código de Defesa do consumidor é aplicável às instituições financeiras"

Ademais, em tese julgada pelo STJ, tema, 972, REsp.1639320/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, restou consolidado o entendimento de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

A vinculação entre o seguro e o financiamento configura "venda casada". Essa prática é considerada abusiva e é vedada no ordenamento jurídico (
CDC
, art.
39
,
I
), pois condicionar o fornecimento do produto ou serviço a outro, implica constranger o consumidor a contratar ou adquirir o produto que está embutido naquele almejado.

Compulsando os autos, verifico que a parte ré não se desincumbiu de provar que o autor exerceu a opção de contratar o seguro, sem comprovar opção ofertada ao autor de forma evidente. Ônus esse que cabia a ré enquanto fornecedora de serviço/produto, conforme o CDC, art. 6, inciso VIII.

Sendo assim, coaduno com o entendimento fixado pelo juízo
a quo,
nos termos seguintes:

Quanto ao pleito de restituição dos valores pagos a título de seguro, extrai-se dos autos que o autor quitou apenas duas das 48 prestações do financiamento até a presente data.

Uma vez que o valor do seguro foi diluído nas parcelas do financiamento, conforme restou demonstrado nos autos, a restituição da quantia indevidamente cobrada a título de seguro deve ser limitada ao montante proporcionalmente pago.

Considerando que o valor total do seguro embutido no financiamento é de R$1.173,59 e que o financiamento foi divido em 48 parcelas mensais, o valor do seguro por parcela é de R$24,45 (R$1.173,5/48). E uma vez que o autor pagou duas parcelas, o montante a ser devolvido corresponde a R$48,90.

Portanto, deve ser reconhecida a ilegalidade da contratação do seguro de proteção financeira, e, consequentemente, mantida a sentença.

Em relação aos danos morais, há de se reconhecer que a parte autora não demonstrou e nem narrou graves ofensas a seus direitos da personalidade que justifique reparação por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)